Tribunal: TJDFT
Processo: 0712063-95.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA LEI No 9.099/1995. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL EM RESTRITIVA DE DIREITOS. SÚMULA 588, STJ. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo recorrente contra sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, caput, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a uma pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) aplicação da Lei no 9.099/1995; (ii) definir se há provas suficientes para a condenação e (iii) averiguar a possibilidade de substituição da pena corporal em restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inaplicável os institutos despenalizadores da Lei no 9.099/1995, por força do artigo 41, da Lei n. 11.340/2006, nas ações penais por crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática da infração imputada ao réu.
5. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, notadamente quando corroborada pelo depoimento das testemunhas e pelos elementos de prova colhidos nos autos.
6. O crime de ameaça é formal, consumando-se com a promessa de mal injusto, capaz de causar temor na vítima, independentemente da intenção de concretizar o mal prometido.
7. O princípio da insignificância não se aplica aos delitos cometidos em ambiente de violência doméstica, em razão da significativa reprovabilidade da conduta.
8. Em caso de violência doméstica contra a mulher, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 17 da Lei n° 11.340/2006 e conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sumulado no enunciado no. 588.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.